Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709677-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP, HEBERT CÂMARA FORTES, EMERSON FORTES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. RÉU ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 242 DO CPC E ART. 1690 DO CC. CITAÇÃO MEDIANTE OFICIAL DE JUSTIÇA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. REPRESENTANTES LEGAIS DO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAI E MÃE. PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO NA PESSOA DA GENITORA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR EM RELAÇÃO AOS REPRESENTANTES LEGAIS DO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Ao réu menor absolutamente incapaz, preveem os arts. 242 e 247, II, do CPC que a citação será feita por mandado, cumprido por oficial de justiça, e na pessoa do representante legal. 2.1. A qualificação de representante legal do menor absolutamente incapaz é conferida a ambos os genitores, com poder familiar, em regra ope legis do art. 1.690 do CC. 3. Considerando que o banco autor não observou a qualidade de menor absolutamente incapaz do réu à época da citação, mesmo ciente dela, deixando de se perseguir possíveis locais da genitora, há evidente prejuízo na não participação ativa do réu no processo, sendo a nulidade medida que se impõe. 4. Apelação desprovida. O recorrente invoca divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 242 e 247, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a higidez da citação por meio de edital. Colaciona julgado do TJPR como paradigma. Em sede de contrarrazões, HEBERT CÂMARA FORTES pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao invocado dissenso pretoriano na interpretação dos artigos do Código de Processo Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso, derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de acolher a nulidade da citação via edital, demandaria o reexame da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1817955/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Pontuo, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1671131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009